Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-08.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005109-08.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), RAFAEL MACHADO PASUCH - CPF: 020.953.621-79 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à ação monitória, determinando a apresentação dos contratos originários e extratos bancários, reconhecendo a ilegalidade da cumulação de encargos no período de inadimplência e assegurando a repetição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de novação objetiva pode ser conhecida em sede recursal, sem prévia dedução na origem; (ii) saber se o instrumento de confissão de dívida é suficiente para instruir a ação monitória, dispensando a apresentação dos contratos originários; (iii) saber se é legítima a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira; e (iv) saber se houve cumulação indevida de encargos no período de inadimplência, a justificar a revisão do débito e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A inovação recursal resta configurada quanto à tese de novação objetiva, por não ter sido suscitada oportunamente na fase de conhecimento, o que impede sua apreciação, nos termos do art. 1.014 do CPC.

4. O instrumento de confissão de dívida constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, mas não impede a análise de eventuais ilegalidades dos contratos originários, conforme orientação da Súmula 286 do STJ.

5. A determinação de apresentação dos contratos originários mostra-se legítima, pois viabiliza o contraditório e a ampla defesa quanto à evolução do débito e à eventual abusividade dos encargos.

6. A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo, diante da hipossuficiência do consumidor e da maior facilidade da instituição financeira na produção da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, §1o, do CPC.

7. Configura excesso de execução a cumulação da comissão de permanência com juros de mora e multa contratual no período de inadimplência, em afronta à Súmula 472 do STJ.

8. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, não se caracterizando sucumbência mínima a justificar a aplicação do art. 86, p.u., do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A inovação recursal impede o conhecimento de tese jurídica não deduzida na fase de conhecimento.

2. A confissão de dívida constitui prova escrita suficiente para a ação monitória, mas não afasta a possibilidade de revisão de ilegalidades dos contratos originários.

3. É legítima a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira nas relações de consumo, quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor.

4. É vedada a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 1.013, 1.014 e 373, §1o; CC, art. 360, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 286, 297 e 472; TJMT, Apelação no 1011661-13.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
RAFAEL MACHADO PASUCH
, a qual julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória opostos pelo embargado. acolhendo a preliminar de inépcia da inicial para determinar a inversão do ônus da prova, com a consequente obrigação de o Banco Bradesco S.A. apresentar os contratos originais que originaram o instrumento de confissão de dívida, bem como os extratos bancários detalhados dos débitos. Declarando, ainda, a ilegalidade da cumulação de encargos no período de inadimplência, nos termos da Súmula 472 do STJ, reconhecendo-se, por fim, o direito à repetição simples do indébito.

Alega o recorrente que a sentença não merece prosperar, pois desconsiderou a natureza jurídica própria e autônoma do Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes. Em suas palavras,
"a confissão de dívida não se resume a mero documento acessório ou declaração unilateral desprovida de eficácia material. Ao contrário, trata-se de verdadeiro negócio jurídico bilateral, dotado de causa própria, objeto determinado e manifestação inequívoca de vontade, apto a produzir efeitos jurídicos independentes da relação obrigacional antecedente."

Para reforçar sua alegação, argumenta que "
nos termos dos arts. 104, 107, 389 e seguintes do Código Civil, a confissão constitui reconhecimento formal da obrigação e consolidação de débito, revestindo-se de força probatória plena quanto à existência e exigibilidade do crédito confessado."
Sustenta ainda que
"no caso concreto, o instrumento firmado consolidou valores, estipulou novo prazo, redefiniu condições remuneratórias, estabeleceu forma específica de pagamento e previu cláusulas próprias de vencimento antecipado e encargos. Não se trata, portanto, de simples 'declaração derivada' do contrato originário, mas de pacto autônomo, completo e perfeito, que passou a reger a relação entre as partes."

O apelante defende a ocorrência de novação objetiva, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, argumentando que "a partir da assinatura da confissão, a obrigação anterior deixou de existir juridicamente, passando a subsistir apenas a obrigação nova." Sustenta que a sentença recorrida incorre em contradição lógica ao exigir a prova de contratos já extintos pela novação.

Argumenta ainda que a ação monitória exige, nos termos do art. 700 do CPC, apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, e que o Instrumento de Confissão de Dívida preenche integralmente esse requisito. Afirma que
"a lei não impõe como condição de procedibilidade a juntada de todos os contratos antecedentes que eventualmente tenham dado origem ao débito consolidado."

O recorrente alega que a sentença, ao exigir da parte autora a apresentação pormenorizada de todos os contratos originários que deram causa à dívida consolidada, promoveu indevida inversão do ônus da prova, em violação ao art. 373 do Código de Processo Civil. Sustenta que
"uma vez apresentada prova escrita idônea do fato constitutivo (existência da obrigação e inadimplemento), desloca-se ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Por fim, o apelante questiona a distribuição dos ônus da sucumbência, argumentando que foi sucumbente em parte mínima do pedido, ensejando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC. Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da autonomia do instrumento de confissão de dívida, a ocorrência de novação objetiva, a suficiência da prova escrita apresentada, a inexistência de necessidade de apresentação dos contratos originários, o afastamento da inversão indevida do ônus da prova, a procedência integral da ação monitória, e o afastamento da sucumbência recíproca.

Em contrarrazões (ID 353224353), o apelado RAFAEL MACHADO PASUCH alegou preliminarmente a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de novação, argumentando que esta jamais foi suscitada na petição inicial ou na impugnação aos embargos monitórios. Em suas palavras, "trata-se claramente de inovação argumentativa, vedada pelo sistema processual em respeito à estabilização da lide." Cita jurisprudência do TJMT que não admite inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente na petição inicial.

No mérito, o apelado sustenta que as razões recursais não devem prosperar, pois
"a renegociação através do termo de confissão de dívida assinado pelo apelado, não tem o condão de purgar ilegalidades anteriores."
Argumenta que
"a reunião dos 'sete contratos anteriores' renegociados através da confissão de dívida, não deveria ter o condão de alterar a essência da dívida, limitando-se a reorganizar a forma de pagamento, contudo, certamente, incorporou-se juros de mora, multas e encargos anteriormente não pagos, gerando o 'anatocismo' (juros sobre juros) ou a composição de uma dívida maior (aumento da onerosidade)."

O apelado defende
que "a simples denominação 'contrato de confissão de dívida' não possui o condão de caracterizar a novação, até porque, não houve por parte do apelado animus novandi, na medida em que se tratou puramente de contrato de adesão via instrumento de consolidação da dívida onde na realidade, as cláusulas foram unilateralmente impostas pela instituição apelante."

Quanto à sucumbência, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que "o Juízo de piso acolheu a preliminar de inépcia da inicial para fins de determinar a inversão do ônus da prova e a apresentação dos contratos anteriores e dos extratos de evolução da dívida de cada contrato, o que certamente, uma vez levado a perícia contábil, resultará em abusos ainda a serem quantificados o valor."

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme documento de ID 354895872.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
RAFAEL MACHADO PASUCH
, a qual julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória opostos pelo embargado. acolhendo a preliminar de inépcia da inicial para determinar a inversão do ônus da prova, com a consequente obrigação de o Banco Bradesco S.A. apresentar os contratos originais que originaram o instrumento de confissão de dívida, bem como os extratos bancários detalhados dos débitos. Declarando, ainda, a ilegalidade da cumulação de encargos no período de inadimplência, nos termos da Súmula 472 do STJ, reconhecendo-se, por fim, o direito à repetição simples do indébito.

O recurso é tempestivo, está preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se da inicial que a ação monitória foi ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de Rafael Machado Pasuch, alegando ser credor da quantia de R$ 315.796,40 (trezentos e quinze mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), atualizada até 18/07/2021, oriunda de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (no 451996254), celebrado em 14/01/2022, no valor total de R$ 284.422,69, com pagamento previsto em 72 parcelas mensais e consecutivas de R$ 7.507,19. O autor, ora apelante afirmou que o réu não efetuou o pagamento devido, resultando na soma do débito vencido e não pago (R$ 36.473,00) com as parcelas vencidas antecipadamente (R$ 272.811,82).

O requerido, ora apelado apresentou embargos à ação monitória, alegando preliminarmente a inépcia da petição inicial por ausência de documento escrito hábil a demonstrar a existência da dívida e a evolução do saldo devedor. Postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou excesso de execução, alegando que o contrato de renegociação já havia incluído "juros remuneratórios para operação em atraso" (que equiparou à comissão de permanência) e que o Banco cumulou indevidamente com juros moratórios e multa contratual, o que seria vedado pela Súmula 472 do STJ.

A sentença de ID 353223896 julgou parcialmente procedentes os embargos à ação monitória, no seguinte sentido:

“[...] Diante do exposto, e em conformidade com a fundamentação supra:

Acolho a preliminar de inépcia da inicial para fins de determinar a inversão do ônus da prova e a apresentação de documentos
, e no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA
opostos por RAFAEL MACHADO PASUCH em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em consequência,
determino ao BANCO BRADESCO S.A. que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os contratos originais
de no 663256, 4891881, 7099199, 9707394, 5092627, 8272291 e 8375278, que deram origem ao "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" no 451996254, bem como os
extratos bancários detalhados que demonstrem a evolução de cada um desses débitos desde sua origem até a renegociação
, sob pena de presunção de veracidade das alegações do embargante quanto ao excesso de cobrança.

Declaro a ilegalidade da cumulação da "taxa de remuneração - operações em atraso" (ou juros remuneratórios de 26,82% a.a., considerados comissão de permanência) com juros de mora e multa contratual
no período de inadimplência, conforme Súmula no 472 do STJ.

Após a apresentação dos documentos pelo Banco, ou decorrido o prazo sem a devida apresentação,
remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que seja elaborado um novo cálculo
do débito, expurgando-se a cumulação indevida de encargos de mora com a comissão de permanência. Os juros de mora e multa deverão incidir apenas sobre o valor principal, excluindo a comissão de permanência já aplicada, nos termos da Súmula 472 do STJ. A correção monetária deverá seguir o INPC, e os juros legais, a taxa de 1,0% a.m., conforme previsto na planilha do réu para o período de inadimplência.

Reconheço o direito do embargante à repetição do indébito
na forma simples, dos valores comprovadamente pagos em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença, com os devidos acréscimos legais e a possibilidade de compensação com o débito remanescente, se houver. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, referente à suposta inovação recursal quanto à tese de novação.

- PRELIMINAR - DA INOVAÇÃO RECURSAL

A questão preliminar suscitada pelo apelado merece análise técnica e pormenorizada, pois envolve princípios estruturantes do sistema processual civil brasileiro, notadamente a estabilidade da demanda e a congruência entre os limites do recurso e a matéria debatida nas instâncias ordinárias.

Examinando os autos com acuidade, constato que o Banco Bradesco S.A., em sua petição inicial da ação monitória, fundamentou seu pedido exclusivamente no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, sem suscitar expressamente a tese de novação objetiva como fundamento jurídico autônomo. A autonomia do instrumento e sua suficiência como prova escrita para o ajuizamento da ação monitória aparecem apenas implicitamente, pois a petição se apoia exclusivamente nesse documento.

Na impugnação aos embargos monitórios, o Banco desenvolveu argumentação sobre a desnecessidade de apresentação dos contratos originários, sustentando que o instrumento de confissão de dívida seria suficiente para embasar a ação monitória. Embora já estivesse presente a ideia de que o crédito decorria da renegociação de dívidas anteriores, consolidadas em novo instrumento, a tese de novação objetiva, com seus requisitos e efeitos próprios, não foi expressamente desenvolvida.

Somente nas razões de apelação o Banco passou a sustentar, de forma expressa e sistematizada, a tese de novação objetiva fundamentada no art. 360, I, do Código Civil, indicando seus requisitos, obrigação anterior válida, criação de nova obrigação e
animus novandi
e alegando que a sentença incorreu em contradição ao exigir a comprovação de contratos que teriam sido extintos pela novação.

A novação objetiva constitui instituto jurídico autônomo, com requisitos e efeitos próprios, distinto da simples autonomia do instrumento de confissão de dívida. Enquanto esta se limita a afirmar a suficiência do instrumento como prova independente da relação anterior, aquela pressupõe a extinção das obrigações precedentes, afastando a relevância jurídica dos contratos originários.

A introdução dessa tese apenas em sede de apelação impede o exercício pleno do contraditório pelo apelado quanto aos seus pressupostos e efeitos, comprometendo a paridade de armas e a lealdade processual. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao não admitir inovação recursal quando a matéria não foi oportunamente suscitada nas instâncias anteriores, Vejamos:

“Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado (RMC). Alegação de indução a erro e ausência de informação . Utilização efetiva do cartão para saques e compras. Inovação recursal parcialmente acolhida. Inexistência de vício de consentimento. Manutenção da sentença . Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais . A autora sustentava ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado (RMC), acreditando se tratar de empréstimo consignado comum, requerendo a conversão contratual, devolução em dobro dos descontos e indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na apelação; (ii) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado padece de vício de consentimento, em razão de suposta ausência de informação; e (iii) estabelecer se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais . III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, uma vez que as razões recursais enfrentam de forma clara os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1 .010 do CPC.
4. Acolhe-se parcialmente a preliminar de inovação recursal, pois as teses de capitalização de juros e de violação da margem consignável não foram deduzidas na petição inicial, configurando inovação vedada pelo art. 1 .014 do CPC.
4. No mérito, o banco comprovou a regularidade da contratação mediante a juntada do termo de adesão e das faturas do cartão, que evidenciam a realização de compras e saques pela autora. 5 . A utilização efetiva do cartão de crédito descaracteriza o alegado vício de consentimento e revela comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium e pela boa-fé objetiva, não se verificando falha no dever de informação. 6. Inexistindo ilicitude ou abusividade contratual, não há que se falar em restituição em dobro nem em dano moral indenizável. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A introdução de fundamentos novos em sede recursal, não deduzidos na petição inicial, configura inovação recursal inadmissível (art . 1.014 do CPC)”. 2. “A utilização efetiva de cartão de crédito consignado, mediante compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento por indução a erro” . 3. “A conduta da parte que se beneficia do contrato e posteriormente busca anulá-lo viola a boa-fé objetiva e o princípio do venire contra factum proprium”. 4. “A ausência de conduta abusiva do banco impede a configuração de dano moral e a restituição em dobro” . (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10116611320248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)”

Contudo, a inovação recursal não contamina as demais teses recursais, que encontram amparo nos debates estabelecidos na fase de conhecimento, como a autonomia jurídica do instrumento de confissão de dívida, a desnecessidade de apresentação dos contratos originários, a alegada indevida inversão do ônus da prova e a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Portanto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
suscitada pelo apelado, exclusivamente para afastar do âmbito de cognição deste recurso a tese de novação objetiva fundada no art. 360, I, do Código Civil, prosseguindo ao exame do mérito do recurso nos limites do efeito devolutivo estabelecido pelo art. 1.013 do CPC.

- DO MERITO

A controvérsia central do presente recurso reside na suficiência ou não do instrumento de confissão de dívida como prova escrita para embasar a ação monitória, bem como na necessidade ou não de apresentação dos contratos originários que deram origem à dívida consolidada.

O apelante sustenta que o instrumento de confissão de dívida possui natureza jurídica própria e autônoma, constituindo prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, sendo desnecessária a juntada dos contratos originários.

A ação monitória, disciplinada nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, tem como requisito essencial a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. O art. 700, § 1o, do CPC estabelece que
"a prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou conter sua assinatura, bastando que tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

No caso dos autos, o Banco Bradesco S.A. apresentou o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (no 451996254) e uma planilha detalhada de débito.

A confissão de dívida, por sua natureza,
constitui reconhecimento formal da obrigação e consolidação de débito
, revestindo-se de força probatória quanto à existência e exigibilidade do crédito confessado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o instrumento de confissão de dívida é documento hábil a instruir a ação monitória. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOSE JULGOU PROCEDENTEA AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA NULIDADEDA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE OBSERVOU ADEQUADAMENTE AS JURISPRUDÊNCIASPERTINENTESE FUNDAMENTOU A ANÁLISE DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADESDO CASO. PRETENSÃODE EXIBIÇÃODE DOCUMENTOS.NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO ANTERIOR QUE REJEITOU O PEDIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO.PRECLUSÃO. ALEGADAABUSIVIDADEDOS JUROS REMUNERATÓRIOSE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOCONHECIDOE NÃO PROVIDO. (TJ-PR
00303351220228160001
Curitiba, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 18/11/2024, 13a CâmaraCível, Data de Publicação:18/11/2024) (sublinhado nosso)

Portanto, sob a perspectiva estritamente formal,
o instrumento de confissão de dívida apresentado pelo apelante constitui prova escrita
suficiente para embasar a ação monitória, atendendo ao requisito previsto no art. 700 do CPC.

Não obstante a suficiência formal do instrumento de confissão de dívida como prova escrita para embasar a ação monitória,
é necessário analisar a possibilidade de discussão das ilegalidades dos contratos anteriores que deram origem à dívida consolidada.

Nesse ponto, é imperioso destacar a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores."

O enunciado sumular reflete o entendimento consolidado de que a
confissão de dívida, embora constitua reconhecimento formal da obrigação, não tem o condão de convalidar eventuais ilegalidades presentes
nos contratos originários. Isso porque, nas relações de consumo, especialmente aquelas envolvendo instituições financeiras, é comum a existência de cláusulas abusivas e encargos excessivos que podem ser objeto de revisão judicial.

No caso em análise, o apelado alegou em seus embargos à monitória a existência de excesso de execução, sustentando que o contrato de renegociação já havia incluído "
juros remuneratórios para operação em atraso"
(equiparados à comissão de permanência) e que o Banco cumulou indevidamente com juros moratórios e multa contratual, o que seria vedado pela Súmula 472 do STJ.

Para a adequada análise dessa alegação, mostra-se necessário o exame dos contratos originários que deram origem à dívida consolidada, a fim de verificar a evolução do débito e a eventual ocorrência de ilegalidades. A ausência desses documentos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo apelado, que fica impossibilitado de demonstrar suas alegações.

Nesse contexto, a determinação judicial para apresentação dos contratos originários encontra respaldo na Súmula 286 do STJ e no princípio da ampla defesa,
não configurando exigência descabida
ou violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual, como alega o apelante.

O apelante sustenta que a sentença, ao exigir a apresentação dos contratos originários, promoveu indevida inversão do ônus da prova, em violação ao art. 373 do CPC. Todavia, o mencionada o artigo em seu § 1o do prevê a possibilidade de redistribuição do ônus da prova pelo juiz, quando
houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

No caso em análise, estamos diante de uma relação de consumo, conforme reconhecido pela sentença recorrida. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, VIII, estabelece como direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

A Súmula 297 do STJ estabelece que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
, tornando inequívoca a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso em tela.

No contexto das relações bancárias, é notória a
hipossuficiência técnica e informacional do consumidor
em relação à instituição financeira, que detém todos os registros e documentos relativos às operações realizadas. No caso específico, o apelado alegou não possuir mais acesso aos extratos e contratos originais, ao passo que o Banco detém todas essas informações.

Assim, a inversão do ônus da prova determinada pela sentença encontra respaldo no art. 6o, VIII, do CDC e no art. 373, § 1o, do CPC, não configurando violação à regra geral de distribuição do ônus probatório, mas sim sua adequação às peculiaridades da causa e à relação de consumo existente entre as partes.

No mérito propriamente dito, a sentença reconheceu a ilegalidade da cumulação da
"taxa de remuneração - operações em atraso"
(ou juros remuneratórios de 26,82% a.a., considerados comissão de permanência) com juros de mora e multa contratual no período de inadimplência, com fundamento na Súmula 472 do STJ.

A Súmula 472 do STJ estabelece que
"a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

Conforme constatado pela sentença, ao analisar o demonstrativo de débito apresentado pelo autor, verificou-se a incidência de
"Juros 26,82% a.a."
sobre o
"Principal Financiado"
no momento da renegociação. Posteriormente, na atualização do débito para a propositura da ação, a planilha do autor indicou a aplicação de correção monetária (INPC), juros de mora de 12,00% a.a. e multa de 2,00% sobre as parcelas vencidas e o saldo devedor antecipado.

Se a
"taxa de remuneração - operações em atraso"
ou os
"Juros 26,82% a.a."
já representavam a comissão de permanência (que engloba juros remuneratórios e moratórios, e multa), a cumulação com juros de mora e multa adicionais na planilha de cálculo da dívida é indevida, configurando excesso de execução, conforme corretamente reconhecido pela sentença.

Nesse ponto, portanto, não merece reparo a decisão recorrida, que aplicou corretamente o entendimento sumulado do STJ.

Por fim, o apelante questiona a distribuição dos ônus da sucumbência, argumentando que foi sucumbente em parte mínima do pedido, ensejando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

No caso em análise, a sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória, acolhendo a preliminar de inépcia da inicial para fins de determinar a inversão do ônus da prova e a apresentação de documentos, declarando a ilegalidade da cumulação de encargos moratórios e reconhecendo o direito do embargante à repetição do indébito na forma simples.

Considerando que houve sucumbência recíproca, com acolhimento parcial dos pedidos de ambas as partes, mostra-se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma determinada pela sentença, com divisão igualitária das custas processuais e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o valor final apurado na liquidação da sentença.

Não se verifica, portanto, sucumbência mínima do apelante que justifique a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR de inovação recursal
para
afastar a análise da tese de novação objetiva
e, da parte conhecida lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o valor final apurado na liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026